Tribunal: TJDFT
Processo: 0001088-98.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. VIOLÊNCIA FÍSICA. AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. ELEMENTAR DO TIPO. VIOLÊNCIA EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O emprego da violência física constitui elementar do crime de roubo e, portanto, não pode ser, em princípio, empregada como circunstância judicial, sob pena de bis in idem.
2. A violência física empregada na prática do roubo somente poderá servir de fundamento para a exasperação da pena-base, como circunstância judicial, quando evidenciado que as agressões físicas à vítima extrapolaram o que é inerente ao tipo penal.
3. No caso dos autos, não restou demonstrado que a violência perpetrada pelo réu foi excessiva ou desproporcional ao previsto no tipo penal, assim, indevida se mostra a valoração negativa das circunstâncias do crime.
4. Recurso conhecido e provido.